Tribunal: TJES
Processo: 5003663-88.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003663-88.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: MILLENIUM - COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO DE EVENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – OPÇÃO DE CRÉDITO CONFERIDA PELA COMPANHIA AÉREA – LEGITIMIDADE PARA ATUAR NO FEITO – TEORIA DA ASSERÇÃO – CRÉDITO QUE DEVE SER DIRECIONADO À PESSOA JURÍDICA QUE EFETUOU A COMPRA DAS PASSAGENS PARA SEUS FUNCIONÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO

1.
A legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

2.
A legitimidade da companhia aérea restou devidamente comprovada a partir das razões autorais, pois é sua a responsabilidade de emissão de créditos decorrentes de cancelamento de passagens em nome dos respectivos titulares.

3.
Em hipóteses nas quais a agência de turismo apenas intermedeia a venda das passagens aéreas, o C. STJ já reconheceu sua ilegitimidade para figurar na lide.

4.
A Lei 14.034/2020, que regulamentou as medidas emergenciais para a aviação brasileira em razão da pandemia do Covid-19, não se aplica ao caso em apreço, pois versa apenas sobre cancelamentos de voos no período de 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021, ao passo que os voos contratados pela apelada ocorreriam em 17 e 18 de março de 2020.

5.
A questão em análise pode ser resolvida a partir da aplicação da Resolução nº 400/2016, que trata da matéria fora do período pandêmico, e, especificamente seu artigo 31, que estabelece que
“deverá ser assegurada a livre utilização do crédito, inclusive para aquisição de passagem aérea para terceiros”.

6.
A despeito de as passagens aéreas terem sido emitidas em nome dos funcionários da autora, certo é que foram por ela adquiridas, de modo que eventuais créditos também devem ser a ela direcionados, para que possa usar como melhor entender.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003663-88.2021.8.08.0048

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

APELADA: MILLENIUM COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra a r. sentença de ID nº 5191976 que, nos autos de
ação de
obrigação de fazer

ajuizada por
MILLENIUM COMERCIAL LTDA
,
julgou procedente o pedido autoral,
“para obrigar a requerida a reverter o valor total das passagens canceladas (R$ 22.912,70) em crédito para utilização própria da empresa autora no prazo previsto na Lei 14.034/2020, tendo como início a data da presente sentença”.

Em razões de ID nº 5191978,
GOL LINHAS AÉREAS S/A
sustenta que (
i
) é ilegítima para figurar na lide, pois
“caberia à agência intermediadora requerer o reembolso dos créditos do autor, uma vez que a apelante foi totalmente surpreendida por meio desta ação com a solicitação de reembolso dos valores m crédito”.

Ainda, alega que (
ii
) eventual cancelamento com reembolso dos créditos faz incidir as penalidades devidas de acordo com as regras tarifárias das passagens.

Subsidiariamente, (
iii
) entende que deve ser entendida a responsabilidade solidária entre a apelante e a agência de viagens que intermediou a compra das passagens.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões no ID nº 5191982.

Antes de analisar a irresignação recursal deduzida perante este Egrégio Tribunal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por
MILLENIUM COMERCIAL LTDA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, por meio da qual relata que adquiriu, em 27.01.2020, 42 (quarenta e duas) passagens aéreas da empresa requerida para transporte de seus funcionários nos dias 17.03.2020 e 18.03.2020, pelo valor de R$ 22.912,70 (vinte e dois mil, novecentos e doze reais e setenta centavos).

A compra das passagens foi feita com intermediação da agência SKALA TURISMO, e o objetivo era que os funcionários da pessoa jurídica participassem do evento
“Abradilan Conexão Farma”
, a ser realizado pela Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos, no Rio de Janeiro.

Não obstante, em razão da pandemia do Covid-19, o evento em questão foi cancelado, fato que ensejou o requerimento da autora de conversão das passagens em créditos, a serem utilizados no futuro para aquisição de novas passagens. Contudo, foi comunicada que o indigitado crédito apenas poderia ser utilizado pelo passageiro cujo nome constava na passagem emitida.

O referido fato ocasionou a propositura da presente demanda, pleiteando a requerente pela reversão do valor pago referente às passagens por crédito em sua titularidade.

Como dito, o pedido autoral foi acolhido, ensejando a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Conforme citado, a tese de ilegitimidade passiva alegada pela apelante pauta-se na ideia de que, em razão da existência de intermediação na compra das passagens por meio de agência de passagens, essa deveria estar no polo passivo, e não a Companhia Aérea.

Sobre esse ponto, imperioso registrar que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –,
deve ser verificada
conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

A propósito, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam"
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

______________

(...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)

_____________

(...) 2.
Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

No caso vertente, compreendo que a legitimidade da parte requerida restou devidamente comprovada a partir das razões autorais, pois é sua a responsabilidade de emissão dos respectivos créditos em nome dos respectivos titulares.

Inclusive, em hipóteses nas quais a agência de turismo apenas intermedeia a venda das passagens aéreas, o C. STJ já reconheceu sua ilegitimidade para figurar na lide, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.)

Assim, adotando-se a Teoria da Asserção,

verifico a presença dos requisitos legais necessários para o processamento da demanda em relação à companhia aérea, a única que, de fato, possui os meios para conferir crédito em passagens de sua empresa em nome da parte autora.

Dando prosseguimento, destaco que as razões recursais da apelante, bem como sua peça de defesa, são contraditórias, pois, em determinados momentos, indicam que já houve a concessão de crédito em razão do cancelamento da viagem, e que apenas não seria possível a transferência de titularidade
1
, por outro lado, em outras oportunidades, afirmam que
“eventual cancelamento com reembolso dos créditos faz incidir as penalidades devidas de acordo com as regras tarifárias das passagens”
(ID nº 5191979, fl. 06).

Nesse contexto, considerando que a pretensão da autora limita-se em alterar a titularidade dos aludidos créditos e, considerando que requerida não indicou quais seriam as eventuais penalidades a incidirem sobre os créditos, não apreciarei tal questão, já que, segundo a própria parte ré, os créditos poderiam ser plenamente disponibilizados em favor dos sujeitos cujas passagens foram emitidas.

No que concerne à titularidade dos sobreditos créditos, destaco que, aparentemente, a Lei 14.034/2020, que regulamentou as medidas emergenciais para a aviação brasileira em razão da pandemia do Covid-19, não se aplica ao caso em apreço, pois versa apenas sobre cancelamentos de voos no período de 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021, ao passo que os voos contratados pela apelada ocorreriam em 17 e 18 de março de 2020.

Não obstante, a questão em análise pode ser tranquilamente resolvida a partir da aplicação da Resolução nº 400/2016, que trata da matéria fora do período pandêmico, e, especificamente seu artigo 31, que disciplina a respeito do reembolso feito por meio de créditos:

Art. 31. O reembolso poderá ser feito em créditos para a aquisição de passagem aérea, mediante concordância do passageiro.

§ 1º O crédito da passagem aérea e a sua validade deverão ser informados ao passageiro por escrito, em meio físico ou eletrônico.

§ 2º Na hipótese do
caput
deste artigo,
deverá ser assegurada a livre utilização do crédito, inclusive para a aquisição de passagem aérea para terceiros
.

Afinal, a despeito de as passagens aéreas terem sido emitidas em nome dos funcionários da autora, certo é que foram por ela adquiridas, de modo que eventuais créditos também devem ser a ela direcionados, para que possa usar como melhor entender.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
majorando a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
“
O valor recebido pela Cia Gol por meio da agência de viagens, conforme dito anteriormente, foi disponibilizado em crédito em favor dos passageiros, em consonância com o artigo 3º, § 1º, da Lei 14.034/20, exatamente conforme solicitado
” – ID nº 5191956, fl. 12

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Com o relator.